Tribunal: TJMT
Processo: 0022654-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0022654-50.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WENDSON LEMES LEONCIO - CPF: 688.697.031-34 (AGRAVADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 938 e 996 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 938 e 996
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 83747990).

Sustenta a agravante que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Temas 938 e 996), no caso dos autos o contrato de compra e venda formalizado entre as partes definiu o prazo para entrega do imóvel e forma de pagamento (
parte deste mediante financiamento
). Justifica que não se fala em entrega do imóvel antes de quitada a integralidade do contrato – em especial da parte “B” (
parte

financiada
), não havendo que se falar em atraso na entrega da obra. Aduz que o prazo estipulado para o financiamento é válido e, portanto, não há falar-se na aplicação do Tema 996/STJ.

Outrossim, sustenta que o Tema 938/STJ também não foi corretamente aplicado, ao argumento de que pagamento da comissão de corretagem estaria prescrito e acrescenta ao final que no caso dos autos não são cabíveis danos morais, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 83754995).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 86447474).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da agravante foi provido parcialmente, reformando a sentença apenas para excluir a condenação referente ao ressarcimento dos valores dos alugueis desembolsados pelo autor/agravado.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos
Temas 938 e 996/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A agravante sustenta que a aplicação do Tema 938/STJ estaria equivocado, porque a pretensão acerca do pagamento da comissão de corretagem estaria prescrito.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência não aplicou a primeira parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.551.956/SP
), o que fica evidente da simples leitura do seguinte trecho:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos quanto o Tema 938/STJ (primeira parte).

Muito embora haja no âmbito do STJ tese relacionada a prescrição para restituição da comissão de corretagem (TEMA 938 primeira parte) assim fixada: “
(i)

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(artigo 206, § 3o, IV, CC)
; [...]”,
este não se aplica ao julgado nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido, não obstante o uso dos embargos de declaração, acabou não decidindo a questão a luz da prescrição
.

Afere-se que
em sede de embargos de declaração a recorrente havia sustentado que a pretensão para restituição de tais valores estaria prescrita, uma vez que o STJ determinou a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
.

Não obstante esse argumento, o órgão fracionário, em sede de embargos de declaração, consignou que “razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento
” (sic).

Ademais, tem-se que ao interpor o recurso especial, a recorrente deixou de alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC (o que ensejaria a possibilidade de se aferir o chamado prequestionamento ficto). Portanto, a míngua de manifestação a respeito (ausência de prequestionamento), não tem lugar à aplicação do tema em questão
.”
(id. 80542476).

Assim, saliente-se que o recurso especial teve o seguimento negado também por súmula impeditiva, o qual se sujeita a interposição de recurso específico, portanto, não abrange nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

Com efeito, a negativa de seguimento, por sua vez aplicou a segunda parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.599.511/SP
), em que a tese firmada foi no sentido de: “
(ii)
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; e (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
”.

Bem como, também, o Tema 996/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que: “
1.1.
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2.
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4.
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“[...] a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a efetiva liberação de recursos financeiros.

Todavia, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento
.

Isto porque, o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

[...] consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida
.

[...]

Logo,
é da ré/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/apelado a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular
, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

Relativamente à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem
, recentemente no julgamento do REsp. 1.599.511-SP, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia - atuais artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015),
o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade de tal estipulação
,

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Com efeito,
a Corte Superior entendeu plenamente possível a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promitente-comprador (consumidor), desde que a obrigação esteja expressa e claramente prevista em contrato
, em respeito ao dever de informação, estampado nos artigos 6o, III, 31, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

No voto condutor do aresto, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, deixou consignado, ainda, que, para a validade da transferência dessa obrigação, a incorporadora deve informá-la ao consumidor até o momento da celebração do contrato de compra e venda, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que venha a ser paga separadamente.

No caso específico dos autos, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes nada previu acerca do pagamento da comissão de corretagem, sendo a sua cobrança indevida
”
(
grifei
) (id. 67370469)

Quando do julgamento dos aclaratórios, assim consignou o acórdão:

“o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que consta do contrato de compra e venda que a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a efetiva liberação de recursos financeiros; todavia, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

E que, nesse contexto, no caso, o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/recorrente; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista.

Da mesma forma, o voto consignou que,
no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem
.

Com efeito,
consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida
.

Logo,
é da ré/recorrente o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/recorrido a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular
, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

Ainda, destacou que,
no que se refere à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem
, recentemente no julgamento do REsp. 1.599.511-SP, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia - atuais artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015),
o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade de tal estipulação, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Contudo, na hipótese, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes nada previu acerca do pagamento da comissão de corretagem, sendo a sua cobrança indevida
”.
(
grifei
) (id. 71031484).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.599.511/SP

(
Tema 938
) e REsp 1.729.593/SP (
Tema 996
), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

No julgamento do recurso paradigma REsp
1.599.511/SP
(
Tema 938
)

o Superior Tribunal de Justiça decidiu no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...]

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. [...] (REsp 1599511 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)”
.

Já no julgamento do REsp
1.729.593/SP

(
Tema 996
)

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
[...] PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. [...]

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. [...] (REsp 1729593 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
”.

A matéria está, portanto, afetada pelos Temas 938 e 996/STJ, em que se firmaram as teses, tal como reproduzidas acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial. A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é de que seja reconhecida a validade de cláusula contratual que valide o prazo certo para a entrega do imóvel, vinculando-o à concessão do financiamento

Assim, nota-se que não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Quarta Câmara de Direito Privado detectou a nulidade na cláusula que condicionou a entrega do imóvel, vinculado à concessão do financiamento. Outrossim, evidenciou a ausência de previsão contratual clara e expressa de transferência da obrigação, que a responsabilidade pelo pagamento da comissão em tela permanece com o promitente vendedor do bem; e quanto ao juros/taxa de obra, asseverou serem devidos pelo comprador, conforme orientação do STJ, até o prazo para efetiva entrega das chaves do imóvel.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021